Tribunal: CARF
Processo: 10183.902953/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902953/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ITAPUA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-21.007, de 02 de julho de
2010, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902953/2008-22
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902953/2008-22

Aos 18/07/2008, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 795079444,
que não homologou a declaração de compensação no 12679.60061.121104.1.3.04-6961, sob o
fundamento de inexistência do credito declarado, pois o DARF informado no Per/Dcomp não foi
localizado.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra esse despacho
destacando, em apertada síntese, que cometera erro de preenchimento no Per/Dcomp, visto ter
informado tratar-se o crédito de pagamento a maior ou indevido de IRPJ, quando o correto
deveria ser saldo negativo de CSLL do ano calendário 2004.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
EXAME
ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser. homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração. A correção do erro mediante apresentação de declaração
retificadora não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se manifesta apenas
em grau de -recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo órgão de origem.
A retificação da declaração de compensação somente é admitida para corrigir inexatidão
material verificada no preenchimento do documento, observando-se o prazo e
pressupostos legais firmados pela legislação aplicável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/CGE no dia 25/08/2010 (fls.
540) e apresentou recurso voluntário no dia 21/09/2010 (fls. 541), destacando em síntese o que
segue:
(i)
A Recorrente defendeu o erro material no preenchimento do Per/Dcomp, e
das DCTF que informavam o crédito a ser utilizado nas compensações;
(ii)
Por equívoco, a Recorrente no lugar de preencher o Per/ Dcomp como
crédito de saldo negativo de CSLL, preencheu pagamento a maior como origem do crédito,
contudo tal erro é meramente formal. O mesmo equívoco foi cometido nas DCTF, nas quais
deveria a Recorrente ter informado “saldo negativo/ IR/ Contribuição Social”, embora os demais
dados estejam corretos;
(iii)
Pugna a Recorrente pelo princípio da verdade material, visto que os
créditos existem e foram comprovados no processo;
(iii) Afirma a Recorrente possuir crédito no importe de R$ 43.287,21, em razão
dos valores dos saldos negativos de CSLL dos anos de 2000, 2002 e 2003;
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902953/2008-22

(iv) Por fim, requer o provimento do recurso voluntário, reformando o Acórdão
recorrido ou, alternativamente, seja reconhecido o erro formal, determinando à autoridade
julgadora nova análise.
A Recorrente não junta documentos ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega que, ao apresentar o Per/Dcomp objeto deste processo
administrativo, cometeu erro material ao indicar como sendo o crédito de pagamento indevido ou
a maior de CSLL, quando, em verdade, o crédito correto é o de saldo negativo de CSLL.
A Turma julgadora de Piso, ao analisar a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconheceu o direito creditório por dois motivos fundamentais: (i) não
reconheceu ter havido erro material, atribuiu o equívoco no preenchimento como erro de direito;
(ii) ausência de prova documental satisfatória, especialmente os livros fiscais.
Segundo defendido pela Recorrente, a informação prestada no Per/Dcomp estava
incorreta, isso porque o crédito informado era de saldo negativo e não de pagamento indevido ou
a maior.
Quanto à questão de inexatidão material quando do preenchimento da DCOMP,
conclui-se que, apesar da indicação errônea do tipo de crédito quando do preenchimento da
DCOMP, isto é, apontando o saldo de pagamento indevido ou pagamento a maior, quando o
correto seria saldo negativo, ainda persistiria o direito de crédito em seu favor.
O equívoco de preenchimento em referência não impede o reconhecimento da
compensação pleiteada, de tal sorte que uma vez comprovada a existência do crédito, é direito do
contribuinte de efetuar sua compensação. Essa posição encontra amparo em outras decisões
recentes desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo:
Acórdão (Visitado): 1401-002.521 Número do Processo: 13629.900730/2013-08
Data
de
Publicação:
07/06/2018
Contribuinte:
FERMAG
FERRITAS
MAGNETICAS LTDA Relator(a): ABEL NUNES DE OLIVEIRA NETO Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.Constatando-se dos documentos acostados
ao processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP
relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser
manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito
sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902953/2008-22

mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins de
compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Acórdão: 1301-002.878 Número do Processo: 13005.901307/2009-78 Data de
Publicação: 04/06/2018 Contribuinte: AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA CASEIRO
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
Constatado erro no preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência
do crédito tributário em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser
reconhecida, em homenagem ao princípio da verdade material no processo
administrativo. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. Nos termos do art.
170 do CTN, para efeito de extinção do crédito tributário, a compensação deve ser
autorizada por lei e os créditos contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos,
vencidos ou vincendos.
Acórdão: 1301-002.642 Número do Processo: 10380.720580/2010-61 Data de
Publicação: 01/11/2017 Contribuinte: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA
CASEIRO. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002
Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. Constatado erro no
preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência do crédito tributário
em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser reconhecida, em
homenagem ao princípio da verdade material no processo administrativo. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A contribuinte apresentou DCOMP antes de ter iniciado qualquer
procedimento fiscal, de tal sorte a extinguir o crédito tributário. Desse modo, deve-se
aproveitar das benesses trazidas pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN.
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos.
Afastada, pois o óbice formal e aceitando a erro material apontado, resta oportuno
verificar se as provas constantes no processo são suficientes para corroborar a tese ventilada pela
Recorrente.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, também negou
procedência à manifestação de inconformidade em razão de ausência de provas contábil-fiscais
para fins de demonstração do crédito apurado e destacou tal fato na fundamentação do voto,
senão vejamos trecho do r. acórdão:
(...)
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902953/2008-22

Em resumo, compete à contribuinte trazer aos autos os meios de prova previstos na
legislação tributária, acompanhados pelas respectivas Demonstrações Financeiras, Livro
Razão e Livro Diário, devidamente escriturados e registrados, à época dos fatos, bem
como conexos ao eventos contábeis e fiscais atrelados A. tributação e ao recolhimento
da contribuição, em conformidade com as narrativas associadas no curso da
manifestação de inconformidade, incluindo-se, a fim de dar legitimidade à apuração do
crédito pleiteado, a composição da origem, o controle do saldo da conta patrimonial que
computou a escrituração do crédito reclamado e as destinações/compensações
ulteriormente imputadas ao pretenso direito creditório.
(...)
É imprescindível para a análise do mérito neste processo, que seja analisada a
certeza e liquidez dos créditos indicados pela Recorrente, conforme determina o art. 170 do CTN
e em razão de fundamentos de prova analisados pela DRJ.
A Recorrente, embora informe a juntada de planilhas, essas não foram anexadas
ao processo. E não obstante a ressalva quanto à necessidade de prova contábil e fiscal constante
na decisão recorrida, nenhum documento foi apresentado junto ao recurso voluntário.
Defende ainda a Recorrente que as DIPJ apresentadas seriam prova suficiente,
contudo é imprescindível destacar que, desde o ano-calendário de 1999, a DIPJ tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Em razão disso, a simples
apresentação da DIPJ sem os documentos contábeis e fiscais da empresa não é prova suficiente
para atestar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902953/2008-22

Conclui-se, portanto, que a Recorrente, apesar de ter cometido erro material no
Per/Dcomp, não trouxe, em grau de recurso voluntário, documentos hábeis e suficientes para
comprovar a liquidez e certeza do crédito declarado no Per/Dcomp, e esse também foi motivo da
negativa da impugnação pela DRJ.
Em razão do princípio da verdade material avocado pela Recorrente, deveria essa
ter colacionado aos autos os documentos hábeis e idôneos, pois somente com os documentos
fiscais e contábeis da empresa pode a autoridade fiscal efetuar quaisquer homologações de
ofício, uma vez identificada a correição das informações prestadas. O contrário - homologar a
compensação sem os documentos contábeis indispensáveis, não é observar o princípio da
verdade material, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital